Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717378-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERIVELTON LEAL DE MORAIS AGRAVADO: DENIS ANTONIO BARBOSA MACHADO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, querendo, se manifestarem quanto aos documentos apresentados com as contrarrazões, no prazo de quinze dias (art. 437, § 1o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 7 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator